Tribunal: TJSP
Processo: 1013135-08.2015.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas – Exercícios de 2010 a 2014 – Ação ajuizada em 27.10.2015 - Devedor falecido em 02.12.1995, antes do ajuizamento da execução – Pretensão de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do polo passivo – Impossibilidade – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença que extinguiu a execução mantida - Recurso improvido.